Tribunal: STF
Processo: AI 688760
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO
   RECORRENTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL.
   INADMISSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL IMPLÍCITA: PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O
   Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a repercussão
   deverá ser apresentada em tópico destacado na petição do recurso
   extraordinário, não se admitindo a repercussão de forma
   implícita.